Tribunal: TJPA
Processo: 0008528-84.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008528-84.2016.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JULIERME DOS SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0008528-84.2016.8.14.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: GERSON DANIEL SILVA DA SILVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: JULIERME DOS SANTOS DA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - DECISÃO QUE ANULA A CITAÇÃO POR EDITAL, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO PUNITIVA E EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE.
Estando ausentes nos autos comprovação de que foram esgotados todos os meios capazes de localizar o réu, torna-se inviável a citação por edital, devendo ser mantida a decisão que a declarou nula. Diante da ausência de previsão legal para ser decretada a prescrição virtual, aplica-se a prescrição pela pena máxima em abstrato cominada ao delito. Inocorrência da prescrição. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008528-84.2016.8.14.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: GERSON DANIEL SILVA DA SILVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: JULIERME DOS SANTOS DA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que extinguiu a punibilidade do réu JULIERME DOS SANTOS COSTA pela ocorrência da prescrição virtual.

Alega o Recorrente que o MM. Juízo
a quo
não observou que foram utilizados todos os meios legalmente previstos para localizar o réu, capazes de ensejar a citação por edital. Aduz que a decisão antecipa a contagem do prazo prescricional, gerando insegurança jurídica entre as partes envolvidas. Requer a reforma da decisão que extinguiu a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como que seja mantida a citação por edital, e a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 11345828.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A decisão impugnada considerou que o réu não deveria ter sido citado por edital, tampouco o prazo prescricional poderia ter sido suspenso, tornando sem efeito a decisão que determinou a citação por edital e decretando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Destaca-se da leitura dos autos que na data de 18/08/2017 houve o recebimento da denúncia, e após informação acerca de que o réu reside na comarca de Belém/Pa, o MM. Juízo
a quo
, a requerimento do Ministério Público, determinou sua citação por edital em 20/02/2018. Transcorrido o prazo editalício na data de 15/06/2018, determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional. Diante disso, após mais de 3 (três) anos da suspensão do processo e do prazo prescricional, em 19/11/2021 o Juízo tornou sem efeito a decisão que determinou a citação por edital, tendo em vista não esgotados todos os meios que pudessem localizar o réu, bem como decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal, aplicando, na hipótese, a prescrição virtual.

Assim, considerou-se como prazo prescricional 3 (três) anos, mencionando na decisão que, em caso de eventual condenação, observando-se as circunstâncias favoráveis ao denunciado, a pena seria fixada em seu mínimo legal de 6 (seis) meses. Ocorre que a pena máxima em abstrato do crime previsto no art. 306 da lei 9.503/97, é de 3 anos. Logo, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos, não tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nesse passo, como
o prazo prescricional é de 8 (oito) anos - art. 109, IV do CP -, eis que se trata de crime previsto no art. 306, do CTB (pena - detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor), bem como que entre a
data do recebimento da denúncia (18/08/2017) e a da sentença (19/11/2021),
passaram-se pouco mais de 04 (quatro) anos, inocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ademais, a prescrição virtual, baseada em condenação hipotética não possui amparo legal no ordenamento jurídico.
In casu,
aplica-se o disposto na Súmula 438 do STJ, que estabelece:
"
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
."

Por sua vez, a citação por edital, prevista nas hipóteses do art. 361 e ss. do CPP, trata-se de
ultima ratio
de comunicação do ato processual.
In casu
, observo que não constam nos autos que tenham sido realizadas diligências capazes de esgotar os meios para que fosse localizado e atualizado o endereço do réu, razão pela qual tenho como acertada a nulidade da decisão que determinou a citação por edital.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
1. Observa-se que foi certificada a impossibilidade da citação pessoal do réu, dada a sua não localização no endereço informado, durante o inquérito policial, como o de sua residência, tendo sua cunhada informado que ele se encontra trabalhando e morando nesta capital, não sabendo precisar seu endereço atual. Dessa maneira, considerando que o acusado, ciente do inquérito policial instaurado contra si, mudou-se sem informar ao Juízo o novo endereço, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, até porque que é dever do réu comunicar ao Juízo a mudança de endereço, ex vi do art. 367 do CPP. Portanto, em não havendo qualquer nulidade a macular sua citação editalícia, assiste razão ao RMP no sentido da incorreção da decisão judicial que a tornou sem efeito, devendo o processo prosseguir, dado que,
considerando a suspensão do processo e do prazo prescricional, não transcorreu, até o presente momento, o lapso prescricional de oito anos referente ao crime em tela.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(12003784, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-11-30). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reformar a decisão que pronunciou a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 17/04/2023